Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034121-26.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, ADRIANA RAQUEL ALVES BRAGA AGRAVADOS: PANRURAL PLANEJ E ADMINISTRACAO NEGOCIOS RURAIS LTDA, IAC - INDUSTRIA DOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, LEANDRO CLAUDIO BOUMGARTEN, PAULA HANNA, ROBERTO NORONHA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA, OCUPANTE DA UNIDADE "QUADRA 10 LOTE 1-A DO CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004